Tribunal: TJPA
Processo: 0803168-60.2018.8.14.0040
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803168-60.2018.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: JOSEFA DA SILVA CONCEICAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. IDOSO. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. RECURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA PERTENCE À MESMA PESSOA JURÍDICA DO ESTADO DO PARÁ. HONORÁRIOS DEVIDOS. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso da Prefeitura Municipal de Parauapebas e conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Pará, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Maria Teixeira do Rosário (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis contra sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (ID 4280605 – fls. 1/5) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada
ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Josefa da Silva Conceição, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Parauapebas, julgou procedente o pedido da parte autora, condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 4280564 – fls. 1/5), que a Sra. Josefa da Silva Conceição, idosa, está em tratamento psiquiátrico desde 13/12/2012, no CAPS II, sob o CID F20.0. Faz uso contínuo de Quetiapina 100mg/dia, Bipereideno 2mg/dia e Clonazepan 4mg/noite para controle de sua enfermidade, conforme laudo médico que instrui os autos.

Em se tratando de pessoa idosa e hipossuficiente financeiramente, solicitou que o Município de Parauapebas adote as providências necessárias à realização do tratamento pleiteado, posto que buscou atendimento nas instituições de saúde da rede pública e não obteve êxito.

Indeferida a antecipação da tutela (ID 4280567 – fls. 1/5).

O Estado do Pará apresentou contestação em ID 4280570 – fls. 1/20, a i
ncompetência absoluta do juízo. Atuação do sistema único de saúde – SUS, sendo atribuição das três esferas de poder: União, Estado e Município. impossibilidade de processamento do feito perante a justiça comum estadual. No mérito, tece considerações 1) acerca do modelo brasileiro de saúde pública, a partir da Constituição Federal de 1988; 2) da Política Nacional de Medicamentos; 3) reporta a inexistência de direito subjetivo a ser tutelado de imediato; o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde; 4) aborda o princípio da reserva do possível, os limites orçamentários disponíveis, a universalidade do atendimento a intervenção do Judiciário - violação de princípios constitucionais; 5) a necessidade de apresentação dos documentos necessários para a concessão da Quetiapina, 6) a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas,

e 7) a impossibilidade de concessão de tutela antecipada em face da fazenda pública determinando a liberação de recursos públicos. Postula a total improcedência dos pedidos.

O Município de Parauapebas, ao contestar (ID 4280578 – fls. 1/17), aponta, preliminarmente,
a perda do objeto da ação em relação ao Município, eis que providenciou a disponibilização dos fármacos pretendidos na petição inicial, postulando a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme art. 330, inc. iii c/c art. 485, vi, do CPC
.
No mérito, argumenta acerca
da organização administrativa da saúde pública no Brasil; do Princípio da Reserva do Possível, diante da vinculação à possibilidade orçamentária; da exorbitância da multa pecuniária pretendida, devendo a fixação obedecer a razoabilidade e a proporcionalidade; e da reconvenção em face do corréu Estado do Pará, subsistindo o dever de ressarcimento ao Município pelas despesas pecuniárias que não lhe competem legalmente, conforme a inteligência do art. 343, caput do CPC e de precedente jurisprudencial do STJ. Post
ula a improcedência total do pedido.

O juízo de origem deferiu a antecipação da tutela pretendida (ID 4280588 – fls. 1/3)

Réplica às contestações em ID 4280603 – fls.1.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 4280605 – fls. 1/5), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em razão do STF já ter permitido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública (AR 1.937 AgR), estando superada a Súmula 421 do STJ, condeno os requeridos em honorários advocatícios, no valor de R$1.000,00, conforme disposto no §8º do artigo 85 do CPC.

Deixo de proceder com a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tendo em vista tratar-se das hipóteses previstas nos termos dos incisos II e III, § 3º do artigo 496, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Irresignado, o Estado do Pará apelou da decisão (ID 4280620 – fls. 1/8), argumentando em razões recursais da impossibilidade pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado. Da súmula n. 421 do STJ. Da impossibilidade da destinação da verba sucumbencial a fundo contábil-financeiro, de forma a afastar a existência da confusão jurídica entre credor e devedor.

Ao final, requer o conhecimento da apelação para reformar a sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará.

Em apelação, o Município de Parauapebas reitera os argumentos apresentados na Contestação. (ID 4280626 – fls. 1/14)

Contrarrazões apresentadas em ID 4280627 – fls. 1/3.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 4866481 – fls. 1/5, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento das apelações.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivos e adequados, conheço dos recursos e passo à análise dos mesmos.

Tratam os autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada com o objetivo de que
o Município de Parauapebas e o Estado do Pará forneçam à requerente
os medicamentos necessários à continuidade do tratamento médico, conforme diagnóstico do médico especialista
.

QUANTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

Sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Não se pode olvidar que o Estatuto do Idoso impõe a obrigação de dar atendimento integral àqueles que apresentem

problemas de saúde, como é o caso em questão, de acordo com os artigos 3º
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária
, 9º
É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
E, mais especificamente, 15 “
É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
”.

Assim, a paciente deve ter todas as condições de ser atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação do ente municipal em disponibilizar o exame e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde da requerente Josefa da Silva Conceição.

QUANTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ

O pleito do Estado do Pará, em sede recursal, versa tão somente sobre o estabelecimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Em que pese o assunto ser objeto do tema nº 1002 de repercussão geral, pendente de decisão pelo Supremo Tribunal Federal, não restou determinada a suspensão do processamento dos feitos pendentes.

Destarte, entendo que continua vigente e aplicável a
súmula nº 421 do STJ
, responsável por definir que não são devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença e que a remunera.

Vejamos entendimento recente da 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS. REJEITADA. MÉRITO.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS TERMOS DA SÚMULA 421 DO STJ.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS POR NÃO SER O MESMO ENTE FEDERADO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO MUNICIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO.

Portanto, merece guarida o argumento do recorrente, Estado do Pará.

Ante o exposto,
conheço dos recursos, e nego provimento ao recurso interposto pela Prefeitura Municipal de Parauapebas, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos e dou provimento à apelação do Estado do Pará, para reformar a sentença quanto à condenação do ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/05/2023